Tribunal: TJDFT
Processo: 0743494-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743494-62.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ERALDO PINHEIRO DE ANDRADE RECORRIDA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS RESULTANTES DA EFETIVAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. BOA-FÉ DA PARTE BENEFICIADA PELA LIMINAR. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, iniciado pelo réu visando o ressarcimento dos valores não pagos durante o período em que houve redução da mensalidade do plano de saúde, em decorrência de tutela provisória de urgência deferida em favor do autor, posteriormente cassada. 1.1. O agravante suscita preliminares de cerceamento de defesa e inadequação da via eleita. No mérito, aduz a existência de boa-fé objetiva, a impossibilitar a repetição dos valores por força da cassação da tutela antecipada. Em tese subsidiária, alega excesso de execução quanto aos juros moratórios e à correção monetária. 1.2. Em contrarrazões, a agravada suscita o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão envolvem: a) não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal; b) cerceamento de defesa por falta de apresentação de documento no cumprimento de sentença que dê suporte probatório ao valor apontado como devido; c) inadequação da via eleita, tendo em vista a ausência de título judicial executivo, devendo os valores serem reclamados em ação autônoma; d) impossibilidade de ressarcimento, por força da cassação da tutela antecipada, dos valores não pagos a título de mensalidade de plano de saúde, tendo em vista a boa-fé do beneficiário; e) excesso de execução quanto aos juros moratórios e à correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ordenamento jurídico processual pátrio, no tocante aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre os quais, o da dialeticidade ou discursividade recursal, que diz respeito à impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito. 3.1. O agravante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos utilizados na decisão quanto ao indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença, trazendo dispositivos legais. 3.2. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 4. O pedido de cumprimento de sentença foi devidamente instruído, constando tabela declinando as diferenças das mensalidades após a determinação judicial (mensalidade original – valor efetivamente pago), e, por conseguinte, o valor devido (sobejante) mês a mês. 4.1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 5. A obrigação de indenizar decorre automaticamente da lei (art. 302 e 520, I, do CPC), dispensando-se pronunciamento judicial a esse respeito. 5.1. Na linha do Parágrafo único do art. 302 do CPC, não há óbice algum à liquidação e execução dos valores devidos nos próprios autos em que a medida precária tiver sido concedida, não havendo necessidade de ajuizamento de ação própria para discussão acerca do ressarcimento dos valores não pagos no curso do processo. 5.2. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 6. Não se perquire acerca da boa-fé quando do recebimento de quantia (ou, no caso, não pagamento de quantia devida) por força de decisão antecipatória de tutela ou sentença provisória, impugnada a tempo e modo, e posteriormente reformada, pois, como visto, o beneficiado com a medida assume, objetivamente, o risco de ter que reparar os danos que a parte contrária venha a sofrer, impondo-se, portanto, a restituição dos valores devidos. 7. Nos casos em que o próprio devedor dá causa à inadimplência relativa, ao obter a efetivação da tutela provisória, deve se sujeitar ao pagamento de juros moratórios, em razão da posterior cassação da liminar, com retorno ao status quo ante. 7.1. Em relação ao termo inicial, os juros incidem a partir do vencimento de cada prestação. 7.2. No que se refere ao índice de atualização do débito, o INPC é o mais adequado, pois melhor recompõe os efeitos da corrosão da moeda ao longo do tempo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento improvido. Teses de julgamento: “1. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o recorrente expõe os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos utilizados na decisão recorrida, trazendo dispositivos legais. 2. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa quando se verifica que o exequente instruiu o pedido de cumprimento de sentença com documento comprobatório do valor apontado como devido; 3. A responsabilidade objetiva do beneficiário de tutela de urgência posteriormente reformada, pelos danos causados à parte contrária, decorre automaticamente da lei (art. 302 e 520, I, do CPC), dispensando-se pronunciamento judicial a esse respeito. 4. Não se perquire acerca da boa-fé quando do recebimento de quantia (ou não pagamento de quantia devida) por força de decisão antecipatória de tutela ou sentença provisória, impugnada a tempo e modo, e posteriormente reformada, pois o beneficiado com a medida assume, objetivamente, o risco de ter que reparar os danos que a parte contrária venha a sofrer, impondo-se, portanto, a restituição dos valores devidos. 5. Nas situações em que o próprio devedor deu causa ao inadimplemento relativo, ao obter a efetivação da tutela de urgência, os juros moratórios incidirão a partir do vencimento de cada prestação, em decorrência da posterior cassação da liminar deferida, aplicando-se o INPC como índice de correção monetária, pois melhor recompõe os efeitos da corrosão da moeda ao longo do tempo”. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156, 369 e 464, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido cerceamento de defesa, ao argumento de que no cumprimento de sentença que deu origem ao presente agravo não existe qualquer documento juntado pela recorrida que dê suporte probatório ao valor apontado como devido, não tendo sido oportunizado ao insurgente a produção de provas nesse sentido; b) artigo 515 do CPC, defendendo que não poderia ser deferido pedido de cumprimento de sentença sem a comprovação da existência de título executivo judicial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF16.625 (ID 74369632). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 156, 369, 464 e 515, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O agravante destaca a ocorrência de cerceamento de defesa, sob a alegação de que no cumprimento de sentença inexiste qualquer documento (boleto, comprovante de pagamento) juntado pela empresa agravada a dar suporte probatório ao valor apontado como devido de “R$ 30.970,80 (trinta mil novecentos e setenta reais e oitenta centavos), que, devidamente atualizado, perfaz a monta de R$ 67.220,90 (sessenta e sete mil, duzentos e vinte reais e noventa centavos)”, restando evidente a violação ao princípio da ampla defesa, constitucionalmente consagrado no art. 5o, LV, CF. (...) Embora o recorrente afirme inexistir documento que comprove como o exequente chegou ao valor devido, consta da origem tabela declinando as diferenças das mensalidades após a determinação judicial (mensalidade original – valor efetivamente pago), e, por conseguinte, o valor devido (sobejante) mês a mês (IDs 192915117 e 207588615), razão pela qual a presente alegação não merece prosperar. (...) Na mesma linha, há disposição legal similar acerca da execução provisória de sentença, pois o art. 520, I, do CPC, afirma que esta “corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido”, em nítida aplicação da teoria do risco-proveito. (...) Dentro desse contexto, em que pese defenda o agravante a inexistência de título executivo judicial, a obrigação de indenizar decorre automaticamente da lei (art. 302 e 520, I, do CPC), dispensando-se pronunciamento judicial a esse respeito” (ID 69658092). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 74369632. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020